Tribunal: TJBA
Processo: 8087747-96.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087747-96.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDMILSON TAVARES SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, INGRID CARIBE BASTOS, KAROLINE SILVA DUARTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. UTILIZAÇÃO FUNCIONAL, DE PARTE DO PERÍODO, PARA ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS LAPSOS NÃO UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada por
P
olicial
M
ilitar da reserva, contra o Estado da Bahia, com o objetivo de obter a conversão, em pecúnia, de férias (cinco meses e vinte e três dias) e de sete períodos de licença-prêmio não usufruídos. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Ente
Público
ao pagamento das verbas pleiteadas, com abatimento de eventuais valores já pagos, incidência de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (conforme EC n. 113/2021), além da fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a utilização de licenças-prêmio para contagem de tempo de serviço,
objetivando
o recebimento de abono de permanência, configura forma legítima de fruição do benefício, afastando o direito à indenização; e determinar se subsiste o direito à conversão, em pecúnia das férias e dos demais períodos de licença-prêmio não utilizados para fins funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de períodos de licença-prêmio para a concessão de abono de permanência, comprovada por documento oficial (BGO), configura forma legítima de fruição funcional do benefício, vedando a sua posterior conversão em pecúnia.

4. É
descabida
a indenização de licença-prêmio já utilizada funcionalmente, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa do servidor.

5. As licenças-prêmio não aproveitadas, para fins de contagem de tempo de serviço, bem como as férias não usufruídas, permanecem passíveis de indenização pecuniária, em razão da inatividade do servidor e da impossibilidade de fruição posterior.

6. A condenação deve ser ajustada para excluir da indenização os três períodos
referidos,
mantida a obrigação de pagamento do restante.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora, fixados na sentença, estão em conformidade com a jurisprudência consolidada (RE 870947, Tema 810) e com a EC n.º 113/2021, não merecendo alteração.

8. A
estipulação
da verba honorária, no percentual mínimo, permanece adequada, diante da sucumbência mínima do
A
utor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI.
_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8087747-96.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e

Apelad
o
EDMILSON TAVARES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
.